Tribunal: STF
Processo: Rcl 28176
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação formalizada contra medida liminar determinada pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Salvador no Processo nº 0578044-02.2016.8.05.0001, que teria inobservado a autoridade da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.135, Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 7/02/2018.



    Segundo narra na inicial, referida decisão determinou a sustação de protesto de certidão da dívida ativa registrado no 3º Cartório de Protesto de Letras e Títulos da Comarca da Capital sob o fundamento de que é inconstitucional o protesto de CDA.



    A medida liminar pleiteada foi indeferida pelo Ministro Celso de Mello.



    A autoridade reclamada, em suas informações, afirma ter sido determinada a sustação do protesto em razão da tramitação concomitante de execução fiscal relativa à mesma certidão da dívida ativa, concluindo-se pela ausência de razoabilidade na manutenção do registro do protesto.



    A parte beneficiária, em contestação, afirma a ausência de correlação entre o precedente apontado como violado e a decisão reclamada.



    O Ministério Público Federal, em parecer, opina pela procedência da reclamação. Entende que a decisão reclamada “fez um juízo abstrato da constitucionalidade da lei para, em seguida, afastar a sua incidência no caso concreto”.



    É o Relatório. Decido.



    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I preservar a competência do tribunal;



    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    No caso, a parte reclamante, indica como paradigma a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.135. No entanto, em meu entender, o ato reclamado não possui relação de pertinência temática com o referido precedente. Confiram o seguinte trecho da decisão reclamada:



    Ora, se é assim, os efeitos que se pretende, através do protesto já foram, em tese, alcançados com o ajuizamento da Execução Fiscal n° 571933022016805, que além de provar a inadimplência



    e o descumprimento da obrigação fiscal, se presta igualmente para interromper a prescrição e, como o processo não tramita em segredo de justiça, dar publicidade ao débito.



    Não se revela razoável, portanto, que, com a ação ajuizada, se leve a protesto um título executivo.



    Nesta situação, o protesto se revela, prima facie, abusivo, além de causar evidente dano ao Autor, na medida em que possibilitará a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes. A probabilidade do direito de não vir a sofre protesto, em casos tais, é acentuada e o risco de dano, como já se frisou, revela-se considerável.



    O Supremo, no paradigma evocado, assentou a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 1º da Lei 9.492/1997, introduzido pela Lei 12.767/2012, o qual estabelece a Certidão da Dívida Ativa – CDA no rol de títulos sujeitos a protesto. O ato reclamado não reputou inviável, em abstrato, o protesto da CDA. A sustação foi determinada em razão de elementos da análise da situação concreta, compreendendo-se pela ausência de razoabilidade na manutenção de protesto quando já está em curso execução fiscal da dívida.



    Tenho, desse modo, que falta à espécie aderência estrita entre a decisão reclamada e a invocação como paradigma da ADI 5.135.



    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. No mesmo sentido, confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO, QUE NÃO TRATOU DO TEMA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 3.395 MC). INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (Agravo Regimental na Reclamação 22.051, Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 01/12/2015).



    Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator